Tribunal: TJPA
Processo: 0006747-34.2019.8.14.0066
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006747-34.2019.8.14.0066

APELANTE: JHONNILSON CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – INOCORRÊNCIA – FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO E ALTERAÇÃO DE ROTA COMO ELEMENTOS OBJETIVOS APTOS A LEGITIMAR A ABORDAGEM – PRECEDENTES DO STJ – IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – ERRO DE TIPO – NÃO COMPROVAÇÃO – DOLO EVIDENCIADO PELA QUANTIDADE, MODO DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DO TRANSPORTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), na qual a defesa sustenta nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita e, no mérito, a ocorrência de erro de tipo quanto ao transporte do entorpecente.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Verificação da licitude da abordagem policial à luz do art. 244 do CPP; análise da existência de fundada suspeita; avaliação da validade do depoimento policial como elemento probatório; exame da alegação de erro de tipo e da suficiência do conjunto probatório para condenação.

RAZÕES DE DECIDIR
As circunstâncias relatadas pelos policiais – fuga ao avistar a guarnição, alteração repentina de rota, aceleração incomum e necessidade de acompanhamento – caracterizam fundada suspeita objetiva, conforme entendimento do STJ (HC 877.943/MS; AgRg no HC 860.283/SP). Os depoimentos policiais colhidos em juízo são harmônicos, coerentes e idôneos, em consonância com orientação do STJ quanto à validade desse meio de prova (AREsp 1.936.393/RJ). A tese de erro de tipo não se sustenta diante da quantidade de droga apreendida, da forma de acondicionamento e das circunstâncias do transporte, que revelam ciência e dolo na prática delitiva, inexistindo situação excepcional que justifique o reconhecimento do erro.

DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

TESE
Fundada suspeita demonstrada; idoneidade da prova policial; inexistência de erro de tipo; manutenção da condenação por tráfico de drogas.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 244 do CPP; art. 156 do CP.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
HC 877.943/MS (STJ – Terceira Seção)
AgRg no HC 860.283/SP (STJ – Quinta Turma)
AREsp 1.936.393/RJ (STJ – Quinta Turma)
TJ-AL, ApCrim 0000128-37.2015.8.02.0204

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença condenatória
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JHONNILSON CARVALHO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena de
em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
além de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
em regime aberto, absolvendo-o da imputação do art. 35 do mesmo diploma.

Conforme consta da denúncia (ID 27737733 ) no dia 10/12/2019, por volta de 03h40, durante patrulhamento na BR-230, policiais militares visualizaram o veículo Troller em que estavam o réu e outros dois corréus, o qual acelerou ao perceber a aproximação da viatura. Procedida a abordagem, localizaram-se três tabletes de maconha (3,2kg) sob o banco traseiro, além de valor em espécie (R$1.065,00), dois celulares e joias.

Em suas Razões Recursais (ID 27737830), o apelante suscita a nulidade das provas decorrentes da abordagem policial, afirmando ausência de fundada suspeita que justificasse a revista pessoal e veicular. No mérito, pleiteia absolvição sob a tese de erro de tipo, alegando desconhecer que o veículo transportava entorpecentes e atribuindo ao corréu Regis a propriedade da droga, com base em declarações colhidas na fase policial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (27737832), rebatendo integralmente as teses defensivas e defendendo a legalidade da abordagem, a higidez da prova produzida e a manutenção da sentença condenatória, destacando a coerência dos depoimentos policiais e as circunstâncias do flagrante, bem como a quantidade e acondicionamento da droga apreendida.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29714953), adotando os fundamentos das contrarrazões, reafirmando a inexistência de nulidade e a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação imposta ao apelante.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cinge-se o presente recurso à análise das razões deduzidas pela defesa de JHONNILSON CARVALHO DOS SANTOS, que busca a reforma da sentença condenatória que lhe imputou a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob dois fundamentos centrais: a alegada nulidade da prova obtida na abordagem policial, ao argumento de ausência de fundada suspeita, e, no mérito, a absolvição por erro de tipo, sustentando desconhecimento da existência do entorpecente transportado no interior do veículo. A controvérsia deve ser enfrentada à luz do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, bem como em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores acerca dos limites da busca pessoal e veicular, da configuração do dolo no crime de tráfico e da higidez do depoimento policial como elemento de prova.

Da alegada nulidade das provas decorrentes da abordagem policial

De início, cumpre analisar a tese de nulidade por suposta violação ao art. 244 do Código de Processo Penal. A defesa afirma que a revista teria ocorrido sem fundada suspeita e que o comportamento do veículo — horário noturno, placa suja e aceleração ao visualizar a viatura — não seria suficiente para legitimar a intervenção estatal. Todavia, examinando o conjunto da prova oral, observa-se que a atuação policial não se baseou em intuições vagas, mas em condutas objetivas e concretas que despertaram fundada suspeita. Os policiais relataram de forma coerente que o veículo, ao se deparar com a guarnição, alterou repentinamente sua rota, acelerou de modo incomum e somente parou após acompanhamento mais prolongado, circunstâncias que, somadas, indicam atitude evasiva típica de quem busca evitar a fiscalização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
fugir repentinamente ao avistar a polícia constitui fundamento idôneo para autorizar abordagem
, desde que a narrativa seja verossímil e coerente com os demais elementos do processo. A Terceira Seção, no julgamento do HC 877.943/MS (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/05/2024), afirmou que a fuga súbita configura fundada suspeita apta a legitimar a revista, desde que o relato policial seja submetido a especial escrutínio, devendo ser rejeitadas apenas as narrativas inverossímeis ou contraditórias. Não é o caso dos autos.

Os policiais Walber Sanches, Márcio Ferreira e José Paixão, em declarações coerentes entre si, relataram que estavam posicionados em ponto fixo de fiscalização quando visualizaram o veículo Troller vindo da região conhecida como “chapadão”, em horário avançado da madrugada, conduzido de modo irregular, com placa de difícil visualização e, sobretudo, com alteração repentina de rota seguida de aceleração incomum ao perceber a presença policial, circunstâncias que ensejaram o acompanhamento e posterior ordem de parada. Tal descrição situa a conduta do motorista no campo das atitudes evasivas, tradicionalmente reconhecidas como sinais objetivos de suspeita em contexto de policiamento ostensivo, especialmente quando combinadas com elementos que, somados, indicam potencial prática delitiva. Constata-se, ainda, que o veículo somente parou após perseguição, o que reforça a existência de fundada suspeita prévia à abordagem. Nada indica, portanto, que a revista tenha sido arbitrária, desprovida de causa concreta ou motivada exclusivamente por intuições subjetivas, sendo certo que os elementos objetivos relatados — fuga, evasão de rota, comportamento anormal ao avistar a viatura — mostraram-se suficientes para legitimar a intervenção policial nos termos do art. 244 do CPP.

O STJ também exige que a fundada suspeita seja baseada em juízo concreto de probabilidade e devidamente descrita, o que se verificou no presente caso. No AgRg no HC 860.283/SP (Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 08/05/2024), reiterou-se que a busca pessoal ou veicular presume “fundada suspeita avaliada de modo objetivo e justificada por circunstâncias específicas do caso concreto”. Aqui, os policiais indicaram com precisão as atitudes que despertaram suspeita: alteração súbita de rota, aceleração anormal, tentativa de evasão e necessidade de acompanhamento prolongado.

Por fim, cumpre registrar que a prova oral produzida pelos policiais militares é válida e idônea, especialmente quando prestada em juízo sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso em exame. A Quinta Turma do STJ, ao julgar o AREsp 1.936.393/RJ (Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/10/2022), assentou que o depoimento policial deve ser valorado como qualquer outro testemunho, a partir dos critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos. É exatamente o que se observa: os relatos são convergentes entre si, compatíveis com o auto de apreensão e harmônicos com a narrativa do flagrante.

De igual modo, a orientação consolidada da Corte Superior — reiterada em mais de um precedente — é no sentido de que o depoimento dos policiais, quando não infirmado por qualquer elemento concreto indicativo de parcialidade, constitui fundamento idôneo para condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual tendência ou vício, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, ausente nulidade, passa-se ao mérito recursal.

Do alegado erro de tipo

Superada a preliminar, analisa-se a tese de erro de tipo. Sustenta o apelante que desconhecia a presença da droga no interior do veículo e estaria apenas acompanhando o corréu Regis em viagem de cunho profissional. Entretanto, o conjunto probatório não corrobora tal versão. A droga apreendida — aproximadamente 3,2 kg de maconha, prensada em tabletes e oculta sob o banco traseiro — não se compatibiliza com a alegação de desconhecimento. A forma de transporte, a quantidade e o modo de acondicionamento evidenciam organização, divisão de tarefas e estrutura compatível com o tráfico, afastando a hipótese de ignorância inocente.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o erro de tipo somente se reconhece em hipóteses
extraordinárias
, quando há lastro probatório robusto demonstrando que o agente não possuía qualquer consciência acerca do elemento típico. O Tribunal de Justiça de Alagoas, por exemplo, absolveu ré em situação excepcionalíssima em que havia prova concreta do desconhecimento — embalar comida fornecida por terceiros para visitar companheiro preso — altamente distinta do caso presente (TJ-AL, ApCrim 0000128-37.2015.8.02.0204, julg. 12/04/2023). Aqui, ao contrário, inexiste qualquer prova objetiva que torne minimamente plausível a ausência de dolo.

O Superior Tribunal de Justiça também tem destacado que a
quantidade, a natureza da droga e o modo de ocultação
são elementos que revelam o dolo e o grau de envolvimento no transporte. Em diversos julgados, como o AgRg no REsp (MPSC/STJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik), reconheceu-se que tais circunstâncias evidenciam atuação organizada e consciente dos envolvidos. No mesmo sentido, o STJ já assentou que o uso de veículo e compartimento oculto reforça a conclusão de domínio funcional e ciência quanto ao transporte ilícito. Ainda que no presente caso não tenha havido adaptação mecânica específica, o ocultamento sob o banco traseiro constitui método típico de transporte doloso, incompatível com o desconhecimento alegado.

Ademais, as declarações do apelante não se mantiveram estáveis ao longo da persecução penal. Em determinadas passagens, sugeriu que desconhecia totalmente o teor da “encomenda”; em outras, atribuiu a responsabilidade integral ao corréu; e em juízo tentou afastar qualquer participação mediante reconstrução narrativa pouco aderente aos demais elementos probatórios. Tal oscilação enfraquece a credibilidade da versão defensiva e reforça a conclusão sentencial de que o réu tinha plena consciência da ilicitude.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar, nego provimento ao recurso e mantenho integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 24/02/2026